Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. aquisição de imóvel em incorporação imobiliária. alegado descumprimento de memorial descritivo. substituição de marca de piso por outra de desempenho equivalente. ausência de prova de inadimplemento técnico. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de descumprimento contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da marca de pisos originalmente ofertada (Portobello) por outra (Portinari), prevista no memorial descritivo como de desempenho equivalente, caracteriza inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se houve comprovação de danos materiais e morais decorrentes dessa substituição, ensejando indenização.
III. Razões de decidir
3. A publicidade e os documentos apresentados pelos autores vinculam contratualmente o fornecedor, conforme os arts. 30 e 31 do CDC, mas não prevalecem sobre cláusulas expressas do memorial descritivo que admitem, de forma clara, o uso de materiais de diferentes marcas com desempenho equivalente.
4. O ônus da prova do alegado inadimplemento técnico — consistente na inferioridade dos materiais instalados — incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, não houve produção de prova técnica idônea e específica capaz de demonstrar que os pisos entregues (Portinari) não atendem ao padrão contratual estipulado.
5. A alegação genérica de que o porcelanato técnico de massa única é superior ao esmaltado, sem comprovação de inadequação concreta ou quebra de desempenho mínimo exigido, não configura inadimplemento contratual.
6. A mera substituição de marca, em contexto de equivalência técnica contratualmente autorizada, não caracteriza ilícito contratual nem gera direito à indenização por danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, 30, 31 e 35; CPC, arts. 373, I, e 1.013, caput.